Tribunal: TJMT
Processo: 1065910-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065910-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVIANE DA SILVA ALVES - CPF: 407.756.638-08 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), RUTE DA SILVA ALVES - CPF: 306.497.268-55 (RECORRENTE), FASTCASH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 35.473.023/0001-06 (RECORRIDO), LUAN MAZZALI BRAGHETTA - CPF: 486.649.188-48 (ADVOGADO), STEFANO RIBEIRO FERRI - CPF: 418.357.678-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1065910-68.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1065910-68.2023.8.11.0001

Recorrente:

Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas LTDA

Recorridas:
01)
Viviane da Silva Alves 02) Rute da Silva Alves

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO CONCLUÍDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente reclamação consumerista, condenando a instituição financeira à devolução de valor não creditado em transferência bancária e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação de serviço de transferência bancária que justifique a condenação da instituição financeira à restituição do valor e ao pagamento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte recorrente não produziu prova capaz de afastar a responsabilidade pelo insucesso da transferência, nem demonstrou que adotou providências para solucionar o problema administrativamente.

4.

Conforme os arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

5.

A ausência de resolução da demanda no âmbito extrajudicial, apesar das tentativas das recorridas, justifica a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde solidariamente por falhas na prestação de serviço, ainda que atue como intermediária na operação.

2.

A não efetivação de transferência bancária e a ausência de solução administrativa configuram falha de serviço e justificam a restituição do valor e a reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 1016103-39.2024.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2025, DJE 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1065910-68.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1065910-68.2023.8.11.0001

Recorrente:

Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas LTDA

Recorridas:
01)
Viviane da Silva Alves 02) Rute da Silva Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas LTDA.

Ação:
de Reclamação.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

284633480
): julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte recorrente à devolução dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

284633486

): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
284633491
): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1065910-68.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1065910-68.2023.8.11.0001

Recorrente:

Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas LTDA

Recorridas:
01)
Viviane da Silva Alves 02) Rute da Silva Alves

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra sentença proferida na presente Ação proposta por
Viviane da Silva Alves e Rute da Silva Alves Izanete Oliveira da Silva
em face do banco
Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas LTDA.

Da narrativa dos fatos, as recorridas sustentam, em síntese, que no dia 31 de dezembro de 2021, a reclamante Viviane transferiu para a Reclamante Rute o valor de R$ 100,00 (cem reais), entretanto o valor não foi disponibilizado na conta de destino.

No âmbito administrativo, as recorridas envidaram esforços para resolver a questão, porém não obtiveram qualquer retorno.

Em sua defesa, o banco recorrente alega que não houve falha na prestação de serviço, aduz que se limito a processar a transação a pedido da Jeitto, empresa detentora da plataforma responsável pela transação, razão pela qual a sentença deve ser reformada e julgada improcedente.

Posto isso, compulsando os autos, visualiza-se que a sentença foi de parcial procedência, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos morais e a devolução do valor.

Posto isso, no que diz respeito ao mérito, embora a parte recorrente alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou qualquer meio de prova a fim de afastar sua responsabilidade, bem como não demonstrou por meio de documento idôneo, que de fato não contribuiu para a falha, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo civil.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Deste modo, deve ser mantida a sentença que determinou a devolução do valor da transferência.

Ademais, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e danos decorrentes da prestação de serviço ou fornecimento do produto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE APARELHO (IMPRESSORA) COM DEFEITO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando se tratar de vício do produto, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da
cadeia
de
fornecedores
, ou seja, o fornecedor responsável por fazer chegar ao consumidor o bem, responde solidariamente com o fabricante, pelo defeito apresentado.
Não tendo sido sanado o vício no prazo do artigo 18 , § 1o , II , do CDC, é direito do consumidor postular a restituição imediata da quantia paga.
A quantia fixada pelo julgador de primeiro grau, a título de indenização por danos morais, não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos. Indenização mantida
.
(N.U 1016103-39.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

Além do mais, quanto ao dever de indenizar, a sentença deve ser mantida, pois os danos morais restaram comprovados, tendo em vista que as partes recorridas, mesmo tentando solucionar o impasse administrativamente, não lograram êxito.

Assim, diante da evidência da falha na transferência, e considerando a ausência de resolução no âmbito administrativo, entendo que a determinação de restituição do valor e a fixação de indenização por danos morais devem ser mantidas.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025